Tribunal: TJBA
Processo: 8037257-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037257-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: LEANDRO SOUZA DOS PRAZERES e outros

Advogado(s)
:
GRAZIELLE BANDEIRA MOREIRA, FLAVIO SOUZA DOS PRAZERES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TROMBOCITOPENIA IMUNE. MEDICAMENTO REVOLADE (ELTROMBOPAGUE) 50 MG. APÓLICE ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. IRRELEVÂNCIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO ABUSIVA QUANDO ESSENCIAL AO TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SOBERANIA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde (BRADESCO SAÚDE S.A.) contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Revolade (Eltrombopague) 50 mg, prescrito para tratamento de Trombocitopenia Imune, doença de que é portador o autor Leandro Souza dos Prazeres. A decisão agravada fixou multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar prescrito para tratamento de doença coberta, ainda que a apólice seja anterior à vigência da Lei nº 9.656/98 e o fármaco não conste do rol da ANS; (ii) estabelecer se a multa diária fixada pela decisão agravada observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, mesmo quando firmados antes da vigência da Lei nº 9.656/98, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 469), o que impõe a interpretação mais favorável ao consumidor em caso de cláusula restritiva de direitos.

A negativa de cobertura com base na data da apólice é abusiva, pois se trata de contrato de trato sucessivo, que se submete às normas supervenientes de ordem pública e interesse social, especialmente as que asseguram a proteção à saúde e à vida.

A exclusão genérica de medicamentos de uso domiciliar é abusiva quando o fármaco é essencial para o tratamento de doença coberta, devidamente prescrito por profissional de saúde, configurando prática que afronta a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

O rol da ANS possui natureza exemplificativa e representa cobertura mínima obrigatória, não podendo limitar a prescrição médica ou impedir o acesso a terapias indispensáveis à manutenção da vida e da saúde do paciente.

A recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o medicamento prescrito compromete a eficácia da cobertura contratual e afronta o direito fundamental à saúde, não se justificando pela ausência de previsão no rol da ANS ou pela via de administração do medicamento.

A fixação da multa diária (astreintes) em R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, é compatível com a capacidade econômica da operadora e com a gravidade do bem jurídico tutelado (vida e saúde do consumidor), atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde anteriores à Lei nº 9.656/98, devendo cláusulas restritivas de cobertura ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

É abusiva a negativa de fornecimento de medicamento de uso domiciliar essencial ao tratamento de doença coberta, ainda que não incluído no rol da ANS.

A fixação de astreintes deve observar os critérios de proporcionalidade e adequação ao caso concreto, sendo válida sua imposição quando necessária à efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º, caput; CDC, arts. 6º, I, IV, V, e VIII; CPC, art. 537, § 1º; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.043.313/SP, j. 08.06.2022, Repercussão Geral, Tema 1.082; STJ, Súmula 469; TJ-AL, AI nº 0806304-82.2022.8.02.0000, j. 09.02.2023; TJ-SP, AI nº 2141134-15.2022.8.26.0000, j. 30.06.2022; TJ-DF, AI nº 0704552-58.2024.8.07.0000, j. 24.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8037257-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAÚDE S.A.
e como Agravados
LEANDRO SOUZA DOS PRAZERES e AGNALDO COSTA DOS PRAZERES.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora